Tribunal: TJMT
Processo: 1001755-30.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
AGRAVANTE(s): BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO(s): NIUTON ALVES FARIAS
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença Coletiva no 2628-65.2013.8.11.0020 ajuizada por NIUTON ALVES FARIAS, que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença ofertada pelo ora agravante para reconhecer a exatidão do valor apresentado as fls. 312/314 dos autos originários, bem como determinou que fosse expedido alvará eletrônico para o levantamento do valor bloqueado e vinculado ao processo, em favor do credor.
Inconformado, recorre o banco executado pugnando pela extinção não meritória do pedido de cumprimento, nos termos do inciso IV do art. 485 do CPC/15, ao argumento de que antes da fase executiva em si, o quantum exequendo deveria ser, primeiramente, liquidado.
Sustenta também a necessidade de observância da ordem de sobrestamento proferida nos autos do RE no 626.307/SP, bem como daquela ordem de suspensão pelo período de 60 (sessenta) meses, a contar de 12/03/2020, proferida no RE no 632.212/SP.
Afirma que resta ainda controvérsia acerca da constitucionalidade do art. 16 da Lei no 7.347/85, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator, a ser dirimida por ocasião do julgamento do RE no 1.101.937/SP (Tema 1075 do STF), nos autos do qual foi determinada a suspensão nacional de todas as demandas pendentes que tratem do referido tema em tramitação no território nacional, nos termos do art. 1.035, §5o, do CPC/15.
Alega, no mérito, a ocorrência de excesso de execução vez que admitiu o cômputo de juros remuneratórios no quantum exequendo, contrariando a orientação firmada no Recurso Especial Repetitivo no 1.392.245/DF.
Aduz, ainda, que os juros de mora devem ser de 0,5%, nos termos do art.2.035 do CC/2002 e art.1.062 do CC/1916, e que devem incidir apenas após a citação do agravante no procedimento de cumprimento de sentença, e não na ação coletiva (ACP n. 1998.01.1.016798-9).
No mais, assevera que tendo o agravante garantido o juízo para o fim de opor impugnação, descabe o arbitramento de honorários nos termos das súmulas 517 e 519, ambas do STJ.
Por fim, pugna pela suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento do presente recurso.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo demonstrados, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Primeiramente, porque ao julgar improcedente o pedido de cumprimento de sentença, a magistrada singular conclui pela possibilidade dos “juros remuneratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês”, por entender “que se traduzem em mero consectário da condenação principal, já que os depósitos em caderneta de poupança são remunerados mensalmente com tal percentual, de modo que seu afastamento representaria locupletamento ilícito da instituição financeira.”
Ocorre que, consoante orientação pacificada no âmbito do STJ, a partir do Tema 887, “não tendo havido condenação expressa ao pagamento de juros remuneratórios na ação civil pública n. 1998.01.016798-9 (Idec vs. Banco do Brasil), que tramitou na 12a Vara Cível de Brasília/DF, descabe a inclusão dessa verba na fase de execução individual, sob pena de indevida ampliação do alcance objetivo da coisa julgada. (REsp 1349971/DF, de minha relatoria, QUARTA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 15/09/2014)” (AgRg no REsp 1445704/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 19/12/2014)
Ademais, a decisão agravada autoriza a expedição de alvará para a liberação dos valores bloqueados e vinculados aos autos, o que pode tornar inócuo o provimento do recurso apenas ao final.
Desta feita, defiro a liminar recursal vindicada para suspender os efeitos da decisão agravada até ulterior deliberação.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as necessárias informações.
Intime-se a parte adversa para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal.
Após, à conclusão.
Cuiabá, 15 de fevereiro de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora